Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706065-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DE LIMA ANDRADE IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO AUTORIDADE: JUIZ DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RICARDO ANTONIO BORGES FILHO em favor de FRANCISCO DE LIMA ANDRADE, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/2/2023, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Sustenta que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva está pautada, de forma equivocada, em condenações anteriores pelo crime de tráfico, pois as anotações são antigas e não evidenciam reincidência, além de não ter transitado em julgado a sentença condenatória referente ao processo n. 0048116-82.2011.8.07.0001, havendo de se observar o princípio da presunção de inocência. Argumenta que, embora existam outras anotações na FAP do paciente, há apenas uma condenação de primeiro grau ainda pendente de julgamento da apelação, o que afasta a presunção de periculosidade e o risco concreto de reiteração. Discorre sobre cada uma das anotações constantes da FAP, a fim de demonstrar a ausência de contemporaneidade com o flagrante e o equívoco do juízo quanto à reincidência específica. Aduz que a afirmação de que o paciente estava traficando em estabelecimento comercial encontra-se totalmente dissociada do auto de prisão em flagrante e não poderia ser invocada para análise da gravidade da conduta. Acrescenta que o Relatório da Situação Processual Executória, constante dos autos, refere-se ao irmão do paciente, Francisco Roberto de Lima Andrade, o qual tem a mesma filiação, e que tais equívocos podem ter contribuído para a formação de um juízo de valor equivocado acerca da periculosidade do paciente. Ressalta que o paciente é tecnicamente primário, exerce atividade laborativa lícita como motorista de uber, é pai de duas crianças que vivem sob os seus cuidados e dele dependem financeiramente, pois a genitora está em tratamento médico intensivo de neoplasia adrenocortical no rim esquerdo. Assevera, ainda, a desproporcionalidade da medida, argumentando que, em caso de condenação, a pena seria cumprida em regime menos gravoso, devendo ser aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão. Reprisa as anotações constantes da FAP do paciente para realçar que, à exceção da condenação ainda em fase recursal, todas remontam à década de 1990 e houve absolvição ou extinção da punibilidade, não havendo notícia de seu envolvimento com qualquer atividade criminosa nesse período. Colaciona vasta jurisprudência para amparar a sua tese e tece considerações sobre a excepcionalidade da prisão cautelar. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ordenando a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, não vislumbro a presença de elementos mínimos que amparem os argumentos da defesa. O ato coator apresenta fundamentação idônea e suficiente para demonstrar o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, não sendo os equívocos apontados pela defesa suficientes para macular a decisão. Nota-se que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de tráfico de drogas, portando 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, em trouxinhas individuais, pesando 33,8 g e 1 (uma) porção de maconha com 2,91g, além de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) em espécie. Com efeito, o tráfico de drogas é delito que se vale de uma enorme rede de pessoas (traficantes, mulas, aviões, usuários) que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas, exigindo atuação mais enérgica por parte do poder público. Por outro lado, ainda que não se possa considerar a reincidência específica pela ausência de condenação transitada em julgado, o fato é que o paciente possui condenação anterior pelo mesmo crime o que é suficiente para caracterizar a reiteração delitiva, elemento suficiente para evidenciar o periculum libertatis. Ademais, vale acrescentar que, como motorista de uber, é capaz de alcançar uma parcela ainda maior de usuários, Não vislumbro, assim, constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Sabidamente, “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” - (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.) As circunstâncias que envolvem o fato demonstram, assim, que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a credibilidade do Judiciário perante o meio social. Outrossim, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. Quanto à alegação de que a presença do paciente é crucial nos cuidados com os filhos, a prova colacionada à inicial demonstra a existência de uma única filha, sem qualquer evidência de que reside com o genitor ou que dele depende exclusivamente para sua subsistência, impondo dilação probatória que é vedada nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2023 19:14:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator